Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA E DE IMISSÃO NA POSSE. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. PROVA DA RECUSA EM RECEBER AS CHAVES. PROVA DA RECUSA EM ENTREGAR AS CHAVES E CONTROLES DE ACESSO AO IMÓVEL. AUSENTES. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.

1. Não se conhece de documento extemporaneamente juntado aos autos, o qual não pode ser considerado documento novo, nos termos do artigo 435, parágrafo único, do CPC.

2. Cabe ao autor da ação consignatória comprovar a alegada recusa no recebimento das chaves do imóvel, fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Quanto à ação de imissão na posse, conforme conjunto probatório constante dos autos, não há qualquer prova de recusa reiterada na entrega das chaves e controles de acesso ao imóvel, seja pelos depoimentos das testemunhas em audiência e documentos acostados aos autos, seja pelo curto período de tempo entre o recebimento da notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação consignatória pelo réu, para a entrega das chaves em juízo.

4. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais no imóvel, este não deve prosperar, porquanto não se verifica, na petição inicial e emenda, qualquer pedido formulado neste sentido, embora se tenha feito menção, no curso no processo, a eventual ressarcimento de despesas com reparos no imóvel

5. Recurso conhecidos e não providos.